Tribunal: TJPA
Processo: 0013627-64.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013627-64.2016.8.14.0028

APELANTE: JOSE DOS REIS NAZARIO PEREIRA

APELADO: ERICK ARAUJO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E VÍCIO NA FORMAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à ação monitória e constituiu de pleno direito o Termo de Confissão de Dívida como título executivo judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pelo apelante são aptos a afastar a validade do Termo de Confissão de Dívida; (ii) saber se a alegação de coação e de negociação realizada por menor de idade enseja a nulidade do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Confissão de Dívida, regularmente firmado, goza de presunção de veracidade, incumbindo ao devedor o ônus de comprovar vícios que invalidem o negócio jurídico, conforme artigo 373, II, do CPC.

4. A ausência de prova mínima acerca da coação alegada ou da incapacidade de um dos contratantes afasta a pretensão anulatória do apelante, prevalecendo a força obrigatória do documento confessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O Termo de Confissão de Dívida, subscrito sem vício formal, possui presunção de veracidade, competindo ao devedor demonstrar a existência de defeitos que possam infirmá-lo, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 151; Código de Processo Civil, arts. 373, II

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JOSE DOS REIS NAZARIO PEREIRA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da ação monitória, ajuizada por ERICK ARAUJO DE SOUZA.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

“ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à monitória, condenando a parte ré no pagamento do valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), acrescido de juros legais (1% ao mês) e correção monetária (INPC), a partir do vencimento da obrigação (Art. 398, do CC e Súmula 43/STJ), constituindo de pleno direito como título executivo judicial.

Condeno o réu no pagamento das custas, e honorários em 15% do valor da condenação (Art. 85, § 2º c/c Art. 86, Parágrafo Único, ambos do CPC).

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito (Art. 487, inciso I, do CPC).

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.”

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por não considerar a documentação acostada aos autos, especialmente o certificado de registro de veículo e o boletim de ocorrência. Afirma que o veículo objeto da negociação sempre foi de sua propriedade, tendo sido vendido por seu sobrinho, menor de idade, ao apelado. Aduz, ainda, que sofreu coação e ameaças para firmar o Termo de Confissão de Dívida, o que, segundo ele, viciaria o negócio jurídico. Alega que a dívida discutida seria, na realidade, de apenas R$1.000,00 e não R$1.400,00 como consignado no referido termo.

O apelante pugna pela reforma da sentença, com a improcedência da ação monitória.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do recurso de apelação interposto.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, converteu o Termo de Confissão de Dívida em título executivo judicial, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), acrescida de juros legais e correção monetária.

A tese recursal fundamenta-se, em síntese, na alegada ausência de apreciação dos documentos acostados aos autos, notadamente o certificado de registro do veículo e o boletim de ocorrência. Sustenta, ainda, que a negociação, na realidade, teria ocorrido com pessoa menor de idade e que o apelante teria sofrido coação para assinar o Termo de Confissão de Dívida.

Todavia, não merece acolhimento a irresignação recursal.

De fato, o apelante demonstrou que o veículo objeto da negociação encontrava-se registrado em seu nome desde o ano de 2015, conforme se depreende do certificado de registro de veículo (ID 10474329 – pág. 4). Tal circunstância, entretanto, não é suficiente para infirmar a validade do Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes. Isso porque, tanto na contestação (ID 10474329 – pág. 2) quanto no presente recurso (ID 10474345 – pág. 4), o próprio apelante reconhece a existência de uma negociação envolvendo o referido bem, admitindo a existência de um débito, embora afirme ser de valor inferior, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais).

No que tange à alegação de que o negócio teria sido efetivado por intermédio de seu sobrinho, pessoa menor de idade, e de que teria sido coagido a assinar o Termo de Confissão de Dívida, verifica-se a inexistência de qualquer elemento probatório nos autos capaz de corroborar tais assertivas. Ressalte-se que o Juízo de origem oportunizou às partes a especificação de provas a serem produzidas, contudo, conforme certificado no ID 10474333 – pág. 3, o apelante quedou-se inerte, deixando de requerer qualquer diligência probatória com vistas à demonstração das alegações formuladas. Dessa forma, a ausência de produção de prova atrai a incidência do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que impõe ao réu o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de conduta ilícita ou abusiva por parte do apelado que justifique a anulação do negócio jurídico sob a alegação de coação, nos termos do artigo 151 do Código Civil. A mera alegação do apelante, desacompanhada de prova minimamente robusta, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do Termo de Confissão de Dívida regularmente firmado entre as partes, mormente diante da ausência de comprovação da coação supostamente sofrida.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 17% do valor da condenação, contudo, sua exigibilidade fica suspensa por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça, que ora defiro.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/04/2025